Tribunal: TJDFT
Processo: 0715733-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Analisando a peça recursal, verifica-se que são dois os pontos de irresignação da agravante: (i) a determinação de inversão do ônus da prova; (ii) a imputação do custeio da prova pericial cuja realização foi determinada na decisão agravada. Enquanto o primeiro aspecto se encontra entre as matérias taxativamente eleitas pelo legislador que admitem a interposição do agravo de instrumento, o segundo não representa qualquer das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Cabe ressaltar que a própria agravante reconhece que a inversão do ônus da prova não implica na automática a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, exteriorizando a cisão entre as matérias debatidas. Diante do exposto e com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante acerca da questão, no prazo de 5 dias. Brasília, 17 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator